Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-07
Data de publicação: 2010-10-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PREJUDICIALIDADE. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO PRAZO PARA ENTREGA DOS PARECERES DOS ASSISTENTES TÉCNICOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 


O pedido de substituição de assistente técnico está prejudicado, porque já escoado o prazo para entrega dos pareceres dos assistentes técnicos indicados pelas partes. 




É falaciosa a afirmação do agravante de que ele não teria pleiteado a dilação do prazo concedido para apresentação do parecer do seu assistente técnico, assim como a alegação de que a substituição do seu assistente técnico em nada alteraria o regular andamento do processo. 




Se o prazo para entrega dos pareceres dos assistentes técnicos já se findou, o acolhimento da pretendida substituição, obviamente, levaria à ampliação desse prazo, a menos que se aceite a absurda conclusão de que o novo assistente técnico, apesar de admitido no processo, não poderia apresentar seu parecer, já que o respectivo prazo se encerrara. 




Ademais, embora o recorrente tenha indicado o assistente técnico que deseja substituir em 04.05.2009, sendo tal indicação reafirmada em 05.02.2010, somente em 13.09.2010 foi que ele protocolizou petição em que pediu a substituição em questão, isto é, depois de mais de um ano e quatro meses da indicação do assistente que pretende substituir, quando as perícias já haviam sido concluídas e quando faltavam apenas 3 dias para o término do prazo fixado para entrega dos pareceres dos assistentes técnicos das partes. 




Além disso, o agravante, em outra petição, pediu que o “prazo para a apresentação de pareceres dos assistentes técnicos” se desse apenas após “a oitiva dos peritos” cujos nomes sequer indicou, o que reforça a conclusão de que, na verdade, o pleito em análise tem o notório propósito de burlar o prazo concedido na decisão de fls. 39.692-39.693. 




Agravo regimental não provido.